Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-03.2024.8.11.0005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000100-03.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LEIDE MARIA VAL VERDE - CPF: 773.213.831-72 (RECORRENTE), MELISSA BATISTONI - CPF: 039.467.401-46 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE MORALES CUNHA - CPF: 034.247.551-76 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0021-50 (RECORRIDO), MARCOS EDUARDO BOMBAZAR - CPF: 077.321.409-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1
ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1000100-03.2024.8.11.0005
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO.

Recorrente
:
LEIDE MARIA VAL VERDE
.

Recorrida
:

C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROTESTO REGULAR DE TÍTULO. PRESCRIÇÃO. BAIXA DO PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a prescrição do título de crédito discutido, indeferindo o pedido de cancelamento do protesto e a indenização por danos morais. Recorrente sustenta falha na prestação do serviço pela não baixa do protesto e pleiteia a condenação da recorrida por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a empresa recorrida tem responsabilidade pela baixa do protesto após a prescrição do cheque; (ii) avaliar se a manutenção do protesto gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O protesto do título foi regularmente realizado, antes da configuração da prescrição, em observância à legislação aplicável, como demonstram os documentos acostados aos autos.

A superveniência da prescrição não impõe o cancelamento automático do protesto regularmente lavrado, cabendo ao devedor a iniciativa para o cancelamento, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.492/1997.

Não configurada a falha na prestação de serviço, pois inexiste prova de que a devedora tenha solicitado a carta de anuência ou de que a credora tenha se recusado a fornecê-la, sendo inaplicável a responsabilidade civil por danos morais.

Conforme entendimento consolidado no STJ e nas Turmas Recursais, o exercício regular do direito de protestar título legítimo não configura, por si só, ato ilícito ou ensejador de reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão executória não cancela automaticamente o protesto regularmente lavrado, incumbindo ao devedor a providência da baixa junto ao cartório, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.492/1997.

A manutenção do protesto regularmente realizado não configura, por si só, falha na prestação de serviço, tampouco enseja a condenação por danos morais, salvo prova de resistência injustificada por parte do credor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC/2015, art. 98, §3º; Lei nº 9.492/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.339.436/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.09.2014, DJe 24.09.2014 (Tema Repetitivo); STJ, AgInt no AREsp nº 2.256.513/PI, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.212.424/SC, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Convocado), Quarta Turma, j. 05.06.2018, DJe 12.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 274924850, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial,
declarando
a prescrição do título de crédito discutido nos autos.

Ademais, indeferiu o pedido de cancelamento do protesto, bem como a pretensão de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Falha na prestação do serviço – baixa do protesto;

2)

Ocorrência de danos morais
;

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Apesar de devidamente intimada (ID 274924854), a empresa recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso inominado (ID 274924856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é cliente da empresa ré e, ao tentar adquirir um produto bancário, tomou conhecimento da existência de um protesto registrado em seu nome, no 2º Serviço Notarial e Registral de Capistrano, referente a um cheque datado de 2008, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), apontado pela reclamada.

Afirma que, em razão do decurso do tempo, operou-se a prescrição da dívida, requerendo, por conseguinte, a baixa do registro e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, ante os prejuízos suportados em sua vida financeira, que a impedem de contratar produtos financeiros necessários ao seu sustento.

A parte reclamada, por sua vez, sustenta que o protesto do cheque ocorreu de forma regular, uma vez que o título foi emitido em 26/05/2008 e, em razão da devolução por insuficiência de fundos, foi protestado em 09/09/2008.

Pois bem, no caso em tela, verifica-se que o protesto do cheque ocorreu de forma regular, antes da configuração da prescrição do débito, conforme demonstram os documentos acostados pela defesa (ID 274924396, págs. 02 e 03).

Com efeito,
a superveniência da prescrição da pretensão executória do título cambial não implica o cancelamento automático do protesto anteriormente lavrado e registrado de forma regular, tampouco enseja, por si só, a responsabilização por danos morais
.

É cediço que o protesto tem por finalidade constituir o devedor em mora e instá-lo ao adimplemento da obrigação, sendo requisito indispensável para a cobrança judicial do crédito. Assim, tratando-se de protesto realizado no exercício regular do direito de cobrança, compete ao devedor promover a baixa do registro, uma vez que qualquer interessado tem legitimidade para tanto, conforme previsto no art. 26, caput, da Lei nº 9.492/1997,
in verbis
:

Art. 26.
O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

§ 2º Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso-mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante.

§ 3º O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos os emolumentos devidos ao Tabelião.

§ 4º Quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo Juízo processante, com menção do trânsito em julgado, que substituirá o título ou o documento de dívida protestado.

§ 5º O cancelamento do registro do protesto será feito pelo Tabelião titular, por seus Substitutos ou por Escrevente autorizado.

§ 6º Quando o protesto lavrado for registrado sob forma de microfilme ou gravação eletrônica, o termo do cancelamento será lançado em documento apartado, que será arquivado juntamente com os documentos que instruíram o pedido, e anotado no índice respectivo.
(grifei)

Neste mesmo sentido, temos o entendimento do STJ sob o regime de recurso repetitivo:

CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
"No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto
. 2. Recurso especial não provido. (REsp nº 1.339.436-SP, 2ª Seção do STJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO. Data de Julgamento: 10/09/2014, Data de Publicação: 24/09/2014) (grifei).

Na hipótese, verifica-se que a obrigação encontra-se prescrita, de modo que o cancelamento do protesto constitui ônus do devedor, a quem incumbe fornecer os documentos necessários para a baixa do registro, em cumprimento à presente determinação judicial, mediante o pagamento dos emolumentos devidos, nos termos do art. 26, § 3º, da Lei nº 9.492/1997.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO. BAIXA. ÔNUS DO DEVEDOR. PREMISSA DE FATO FIXADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, "
legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento
".

2. In casu, o Tribunal de origem concluiu pelo não cabimento de danos morais pela manutenção do apontamento,
uma vez que a autora não se desincumbiu de providenciar o cancelamento da negativação, de comprovar que solicitou a carta de anuência ou que o banco se negou a fornecer referido documento a fim de providenciar a baixa do ato notarial
.

3. Alterar tal conclusão para verificar se houve ou não o pedido de baixa ou de carta de anuência demandaria o exame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes.

Agravo interno improvido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.256.513/PI, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.) (grifei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO. BAIXA. ÔNUS DO DEVEDOR. PREMISSA DE FATO FIXADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, "legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento" (REsp 1.195.668/RS, Quarta Turma, Relatora p/ acórdão a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 17/10/2012).

2. In casu, o Tribunal de origem concluiu pelo não cabimento de danos morais pela manutenção do apontamento, uma vez que a
autora não se desincumbiu de comprovar que solicitou a carta de anuência ou que o banco se negou a fornecer referido documento a fim de providenciar a baixa do ato notarial.
Alterar tal conclusão demandaria o exame da prova dos autos, inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte.

3. Ausência do necessário e indispensável prequestionamento, o que autoriza a aplicação das Súmulas 282 e 356/STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no AREsp n. 1.212.424/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 12/6/2018) (grifei).

RECURSO INOMINADO.
PROTESTO REGULAR
. DÍVIDA EXIGÍVEL.
PRETENSÃO DE BAIXA DO PROTESTO EM RAZÃO DO DECURSO DE SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR EM PROVIDENCIAR A BAIXA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA OU CONDUTA ILÍCITA DA RECLAMADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 3ª Turma Recursal - 0008669-58.2019.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 21.03.2022) (grifei).

Importa ressaltar que
inexistem nos autos prova de que a reclamante tenha solicitado a carta de anuência ou que a reclamada tenha se negado a fornecê-la
. A propósito:

RECURSO INOMINADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO PAGAMENTO POSTERIOR - ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO - PRECEDENTES DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
(...)
Legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento. (REsp 1195668/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/10/2012).

Se o devedor após quitar o título protestado sequer comprovou que solicitou carta de anuência, com o objetivo de providenciar a baixa do protesto, não é possível responsabilizar o credor pela manutenção da restrição de crédito
.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.
(TJMT – N.U 8010210-62.2014.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018) (grifei)

Dessa forma, a sentença
não
merece reforma.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
nego provimento
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025